Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009448-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 303.961.231-04 (APELANTE), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. CONTRATO ASSINADO JUNTADO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação negocial demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Litigância de má-fé configurada
, diante da alteração da verdade dos fatos pela parte autora, na tentativa de obter vantagem indevida, conduta que afronta os princípios basilares do processo civil, notadamente o da boa-fé objetiva.

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados,
em atenção ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
de

n. 1009448-51.2024.8.11.0003 contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO PAN S.A
-
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida
- perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Em sentença (ID.

258704817
) o magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido exordial
.

O apelante em suas razões
(ID.

258704819
) alega que os subsídios contestados são fraudulentos, uma vez que o Apelante jamais contratou o empréstimo que originou tais descontos. Mesmo após o Apelante ter procurado o Apelado para solucionar o problema, nada foi feito.

Afirma que o contrato apresentado pelo Apelado como justificativa é datado de 2016 e se refere a outro empréstimo efetivamente realizado, mas que não guarda relação com os subsídios atualmente previstos, e que a Apelante nunca contratou os empréstimos descontados em 2024.

Requer seja reformada a sentença de origem para julgar procedente pedido inexistência de relação jurídica formulado com a devida devolução atualizada dos valores e indenização por dano moral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com base na fundação exposta ao longo destas razões recursais.

Contrarrazões sob ID.
258704821 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A tese recursal reside
na afirmação de ausência de pactuação do contrato juntado pela requerida.

Cumpre colacionar declaração autoral extraída da petição inicial:

“O que lhe chamou mais a atenção foi, o fato de nunca ter tido contato com o referido banco, tampouco ter contratado esse tipo de empréstimo.”

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado (ID. 258704809 - Pág. 1):

Comprovante de Transferência constando como beneficiária a parte autora, ora apelante (ID. 258704807 - Pág. 1):

Ademais, o requerido apresentou nos autos um extrato bancário detalhado, extrato do cartão de crédito e uma gravação telefônica com a requerente, os quais confirmam a regularidade da contratação.

Por sua vez, a parte apelante/autora não demonstrou não ser titular da referida conta bancária, ou que não recebeu o valor decorrente do empréstimo.

Diante dessas evidências, caberia à apelante provar que o crédito não foi liberado em sua conta bancária na data indicada pelo comprovante ou que não possui a referida conta.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado.” (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’ Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação. (TJ-MT 10008663720218110110 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (gn).

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como realização de negócio bancário e recebimento de valores pela requerente, em total dissonância a versão trazida inicialmente.

No caso concreto, o apelante agiu de forma temerária, ao trazer aos autos versão inicial falsa e posteriormente admitir a existência de relação jurídica com a ré, frustrando a confiança que o Poder Judiciário deve manter nos atos das partes.

A má-fé processual gera prejuízo não apenas à parte adversa, que é compelida a se defender de alegações infundadas, mas também ao próprio sistema judiciário, que se vê sobrecarregado por demandas desnecessárias ou desleais.

A doutrina corrobora esse entendimento. Cito Fredie Didier Jr., ao afirmar que:

"A litigância de má-fé não se limita ao prejuízo causado à parte adversa, mas se estende à integridade do processo como instrumento ético e legítimo de resolução de conflitos, cuja efetividade está atrelada à lealdade das partes." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Editora Juspodivm, 2019, p. 215).

Outrossim, o comportamento do autor viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, ambos pilares do modelo de processo estabelecido pelo CPC/2015 (art. 6o, CPC).

A jurisprudência deste sodalício é firme no sentido de reconhecer a litigância de má-fé em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AFASTADA – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA – CULPA DA RÉ – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – BUSCA DE VANTAGEM INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Não há elementos para afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o autor alterou a verdade dos fatos e utilizou-se do processo para conseguir vantagem indevida
.” (TJ-MT - AC: 10017733520188110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2020) (g.n).

No caso descrito, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que a alteração da verdade dos fatos e a tentativa de obter vantagem indevida são condutas que afrontam os princípios basilares do processo civil, notadamente o da boa-fé objetiva.

A aplicação das penalidades previstas no CPC é medida necessária para preservar a integridade do sistema judiciário e desestimular comportamentos processuais abusivos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, no importe de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo. 81 do Código de Processo Civil.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025